Tribunal: TJMT
Processo: 1008985-08.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO QUE INTEGROU O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INCLUSÃO À REVELIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSUGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual reconheceu falha na prestação de serviços prestados pela recorrente ao realizar venda de seguro atrelado ao contrato de empréstimo pretendido pelo consumidor.
2.O recorrido afirma que a recorrente embutiu no ato da contratação de um empréstimo bancário a venda casada de um seguro.
3.A venda casada se caracteriza pela limitação à liberdade de escolha do consumidor, através da vinculação da compra de produto ou serviço à aquisição concomitante de outro produto ou serviço de natureza distinta e comercializado em separado.
4.De acordo com a divisão do ônus da prova que competia a a recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos pretendidos pelo recorrido.
5. Afirmando o consumidor que houve venda casada de seguro, competia à recorrente comprovar a legitimidade de sua conduta, trazendo aos autos prova da faculdade da contratação discutida, ônus do qual não se desincumbiu.
6. A inclusão, sem anuência do consumidor, de produto ou serviço, configura fraude, fazendo jus à devolução, em dobro, daquilo que pagou indevidamente.
7. Demonstração de conduta abusiva que deve ser reprimida pelo poder judiciário.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), aguem dos valores praticados por esta Turma em casos análogos.
10. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008985-08.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AFONSO JOSE DA SILVA - CPF: 460.867.731-49 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR - Relator DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA - 1a VOGAL DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - 2a VOGAL

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023